Tribunal: TJPA
Processo: 0010252-46.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010252-46.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, IMPERIAL INCORPORADORA LTDA

APELADO: SUELY SAYURI YAMAKAWA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES. PEDIDO EXPRESSO NÃO ENFRENTADO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ENTENDIMENTO PACIFICADO DO TJ/PA E STJ NO SENTIDO DE QUE O TERMO FINAL É A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

I –
Configurada a omissão quanto ao pedido recursal referente à fixação do habite-se como termo final dos lucros cessantes, impõe-se a integração do acórdão para suprir a lacuna apontada.

II –
Apesar da omissão verificada, não se aplicam efeitos infringentes, porquanto a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal estabelece que o marco final dos lucros cessantes, em hipóteses de atraso na entrega de imóvel, é a efetiva entrega das chaves ao adquirente.

III –
Embargos de declaração conhecidos e providos apenas para sanar a omissão, sem alteração do resultado do julgamento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010252-46.2015.8.14.0301

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: SANDY VICTÓRIA DO NASCIMENTO CAMELO

APELADA: SUELY SAYURI YAMAKAWA

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS

ADVOGADO: CLAUBER HUDSON CARDOSO DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
., em face do Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos de apelação da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por SUELY SAYURI YAMAKAWA, ora embargada.

O acórdão embargado (ID 29531535) julgou parcialmente provida a apelação interposta pelas construtoras, reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, e mantendo, nos demais termos, a sentença de primeiro grau.

As embargantes afirmam que o acórdão incorreu em omissão, pois não enfrentou o pedido específico, formulado na apelação, para que o habite-se fosse reconhecido como termo final dos lucros cessantes.

Alegam que no recurso de apelação havia capítulo próprio denominado “Termo Final. Lucros Cessantes. Habite-se”, em que defenderam que a averbação do “habite-se” encerra a mora e, portanto, deve limitar a indenização, sustentando-se em precedentes jurisprudenciais.

Os embargantes sustentam que o acórdão, ao apenas mencionar genericamente que a sentença seria mantida "em seus demais termos", deixou de analisar ponto relevante e capaz de alterar o resultado do julgamento, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, com manifestação expressa acerca do pedido de limitação do termo final dos lucros cessantes à data de expedição do habite-se.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010252-46.2015.8.14.0301

APELANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. E IMPERIAL INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: SANDY VICTÓRIA DO NASCIMENTO CAMELO

APELADA: SUELY SAYURI YAMAKAWA

ADVOGADO: DANIEL KONSTADINIDIS

ADVOGADO: CLAUBER HUDSON CARDOSO DUARTE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
IMPERIAL INCORPORADORA LTDA. e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
, visando à integração do acórdão de ID 29531535, ao argumento de que houve omissão quanto ao pedido formulado na apelação para que o habite-se fosse considerado termo final dos lucros cessantes.

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Com efeito, consta expressamente das razões de apelação capítulo autônomo intitulado “ERROR IN JUDICANDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES. DA IMPOSSIBILIDADE DE LUCROS CESSANTES. FICÇÃO JURÍDICA. INADEQUADA PARAMETRIZAÇÃO. TERMO FINAL. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE.”, no qual se defendeu que a expedição do “habite-se” encerraria a mora contratual, devendo funcionar como marco final da indenização. Tal questão, embora devolvida à apreciação do Colegiado, não foi objeto de enfrentamento específico no acórdão embargado, o que caracteriza omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Dessa forma, impõe-se integrar o acórdão, suprindo a omissão.

Todavia, ainda que sanada a omissão, o ponto devolvido não conduz à alteração do resultado do julgamento, razão pela qual não há efeitos infringentes.

Isso porque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará é no sentido de que o termo final da indenização por lucros cessantes, nos casos de atraso na entrega de imóvel, é a efetiva entrega das chaves ao adquirente, e não a data de expedição do habite-se.

Nesse sentido, o STJ firmou que:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 3. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA E PRAZO FINAL DA MORA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte, o atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, ante a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da mora.

2. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior e tendo concluído o Tribunal de origem pela mora contratual da promitente vendedora, com base no exame do contexto fático-probatório dos autos, rever tal premissa atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte.

3. Reconhecida, da mesma forma, pela Corte local a abusividade da cláusula de tolerância, tendo como base o fato de que a relação existente entre a promitente vendedora e o promitente comprador se qualifica como de consumo, com a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, e que
o termo final da mora se daria com a efetiva entrega das chaves ao compromissário comprador, impossível o acolhimento da alegação no sentido da validade da referida cláusula, ou mesmo do argumento de que o final da obrigação se daria com o habite-se sem incorrer nos já citados óbices.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.661.238/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017.)

A jurisprudência deste egrégio Tribunal igualmente caminha nessa direção, entendendo que é a entrega material do imóvel, e não a conclusão da obra ou sua regularização formal, que faz cessar a mora e, por consequência, encerra o período indenizatório. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE NÃO COINCIDE COM A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O termo final para pagamento da indenização por lucros cessantes, decorrente de atraso na entrega de imóvel em construção, deve corresponder à data efetiva da entrega do imóvel, momento em que o comprador é imitido na posse do bem, e não à data da expedição da carta de habite-se.

2.
Data de expedição do "habite-se" que não necessariamente coincide com a efetiva entrega do imóvel. O fim da mora da construtora ocorre com a efetiva entrega das chaves aos compradores, que é a partir de quando é cumprida a obrigação e os adquirentes podem usufruir do bem.

3.Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014338-94.2014.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO PELO ATRASO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno em apelação cível interposto por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão monocrática que, parcialmente, acolheu recurso de apelação da recorrente para arbitrar danos materiais e morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS, com lucros cessantes presumidos, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel, além de danos morais pelo atraso excessivo na entrega, superior a dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação em lucros cessantes, a partir da entrega das chaves e não da expedição do Habite-se; (ii) se o atraso excessivo na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada, o termo final para condenação em lucros cessantes é a entrega das chaves, não o Habite-se
. 4. O atraso excessivo, de mais de dois anos, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de agravo interno desprovido. "Tese de julgamento: 1
. A entrega tardia do imóvel, independentemente da expedição do Habite-se, enseja condenação em lucros cessantes até a data de entrega das chaves
. 2. Atraso excessivo na entrega de imóvel justifica indenização por danos morais."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011613-35.2014.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2024 )

Assim, embora reconhecida a omissão, a tese sustentada pelas embargantes não merece acolhimento, devendo ser reafirmado que o marco final dos lucros cessantes permanece sendo a efetiva entrega do imóvel.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado com as razões ora expostas, sem atribuição de efeitos modificativos, permanecendo inalterado o resultado do julgamento.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2026